Tribunal: TJES
Processo: 5004498-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004498-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA MARIA CASTRO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004498-21.2024.8.08.0000

AGVTE
:
MARINA MARIA CASTRO CAMPOS

AGVD
O:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:

D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR O BENEPLÁCITO. RECURSO PROVIDO.

1.
Ostenta presunção relativa a
declaração
de hipossuficiência
da parte,
para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto,
que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

2. Admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos
que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes do STJ.

3.
Hipótese dos autos em que
a decisão
denegatória da
gratuidade da justiça
foi proferida
de forma genérica, sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica como declarado
com a petição inicial.

4. Agravante que
é pensionista do INSS, percebendo mensalmente valores que alcançam aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), motivo pelo qual, mesmo que recolhido o mínimo legal a título de custas processuais prévias, presume-se a sua hipossuficiência financeira.

5
. Recurso provido, para deferir
à
Agravante a gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004498-21.2024.8.08.0000

AGVTE
:
MARINA MARIA CASTRO CAMPOS

AGVD
O:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

MARINA MARIA CASTRO CAMPOS
,
eis que i
nconformada
com a
decisão
proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Cariacica

(processo nº
5016592-96.2023.8.08.0012)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Extrai-se dos autos do processo de referência que a Agravante ajuizou a demanda pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

A togada primeva, através do despacho constante do Id nº
32991394
, entendeu que
a
Agravante não apresentou
nenhum documento comprobatório de seu estado de hipossuficiência, razão pela qual determinou sua intimação para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.

A
través da petição de Id nº
34339947

a
Agravante insistiu na tese de ser suficiente a declaração de hipossuficiência apresentada.

Sobreveio, então, a decisão recorrida, manifestando-se
o
julgador de origem
que “
não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada
(Id 38544316)
:

Nas
s
uas razões (Id nº
7971366)
,
a
duz
o
Recorrente, em síntese,
que
faz jus ao beneplácito, uma vez que aufere renda líquida inferior a um (01) salário-mínimo, proveniente de benefício previdenciário, e dele custeia gastos necessários a sua subsistência, como energia elétrica, água e saneamento básico, telefone, medicamentos, exames médicos particulares, gás de cozinha, alimentação, transporte, dentre outros.

A
dianto que com razão o Agravante.

Como é cediço,
o artigo 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

E
ntretanto, não obstante a dinâmica acima, ao
julgador
é autorizado
indeferir o pedido
de gratuidade
apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.

A propósito, a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. [...].(AgInt no AREsp n. 990.935/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEIS N. 10.697/03 E 10.698/03. 13,23%. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
[...].
VII - A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

[...].
(REsp n. 1.808.833/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso, como exposto alhures,
a decisão recorrida indeferiu a gratuidade da justiça de forma genérica sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais
a
Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica, como declarado
com a petição inicial.

R
egistre-se, a despeito da ausência de juntada de documentos comprobatório de suas despesas, verifica-se que a Agravante é pensionista do INSS, percebendo mensalmente valores que alcançam aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), motivo pelo qual, mesmo que recolhido o mínimo legal a título de custas processuais prévias, presume-se a sua hipossuficiência financeira.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. - Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
2. - O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3. - O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. - Considerando a declaração de pobreza subscrita pela agravante e o montante dos rendimentos percebidos como pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conclui-se que a mesma faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, dada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente para regularizar a situação do bem do espólio de seu falecido marido.
5. - Recurso provido. (TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5003305-73.2021.8.08.0000
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
23/02/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
2. No caso dos autos, verifica-se que a agravante comprova satisfatoriamente os requisitos legais para a concessão da gratuidade, pois considerando os descontos no seu benefício previdenciário (aproximadamente R$ 363,60), sua renda mensal é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, e o pagamento das custas iniciais, cerca de R$ 757,09, ainda que de maneira parcelada, indica risco a sua subsistência.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5007747-14.2023.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
16/04/2024
)

Assim,
em razão de ausência de elementos para ilidir a presunção
juris tantum

da declaração de hipossuficiência firmada pela
Agravante, entendo que lhe deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para dar provimento ao recurso.